Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. COMPROVADO INADIMPLEMENTO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. O réu/apelante submete a esta instância recursal teses defensivas de conteúdo fático não debatido pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o réu/apelante, revel, trazer a esta esfera recursal discussões sobre questões fáticas não apreciadas pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, observa-se que as teses defensivas trazidas pelo réu/apelante sequer foram objeto de debate durante o trâmite processual na primeira instância, sobretudo quando constatado que voluntariamente deixou de apresentá-las por ocasião da contestação, tampouco trazendo elementos probatórios mínimos que corroborem a idoneidade da versão fática apontada.
4. Assim, não obstante o réu/apelante atribua nova interpretação à dinâmica dos eventos narrados, notadamente em relação ao condicionamento de pagamento pelo serviço ao reembolso realizado pelo plano de saúde e à mácula do negócio por suposto de vício de consentimento – alegações sequer minimamente comprovadas -, as questões aduzidas no apelo, mas não submetidas ao juízo de origem - exceto aqueles de ordem pública -, não podem ser analisadas pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
5. Desse modo, embora a revelia não conduza à presunção absoluta de veracidade das alegações do autor, estando o convencimento do magistrado baseado em alegações e provas verossímeis, devidamente amparadas na inicial, é vedado ao réu inovar em sede recursal suscitando questões fáticas que não foram oportunamente deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
As questões aduzidas no apelo, mas não submetidas ao juízo de origem, exceto aqueles de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 342; 344; 345.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676478, 07033177720208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023; Acórdão 1914128, 0707865-31.2023.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024; Acórdão 1725061, 07137423420188070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023;